Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717791-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Erai Maggi Scheffer D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0733266-64.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação, o que ocorreu por meio do laudo pericial de ID 130745353, complementado pelos laudos de IDs 136118829, 139396448 e 143406475. A parte requerente manifestou concordância com o laudo apresentado (ID 132617870). Por sua vez, o banco-requerido manifestou-se contrariamente ao laudo, por meio da peça de ID 132771651, quando apresentou parecer técnico divergente. É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes (ID 130745353): “Considerando-se a documentação constante dos autos e as respostas aos quesitos formulados pelas partes, apresentam-se apensados a este laudo, os cálculos elaborados que permitiram à perícia concluir que: i. O Requerente ERAI MAGGI SCHEFFER, entendeu fazer jus em obter ressarcimento da diferença de expurgo inflacionário praticado pelo Banco do Brasil abril de 1990, aplicado sobre Cédula Rural Pignoratícia [84,32% ao invés de 41,28%], corrigido monetariamente, até a data de liquidação definitiva de seus créditos; i. Cédula Rural: foram acostadas aos autos as cédulas rurais 88/00344-2 e 90/00042-0; ii. Correção monetária: foi verificado no demonstrativo Slip Xer dos financiamentos de ambas as cédulas rurais, que foram aplicados o índice de 84,32% em abril/1990; iii. Metodologia: foi considerado todos os débitos e créditos registrados nos slip xer após abril/1990 visto que os saldos foram inflacionados após esta data. iv. Tratamento de rubrica “transferência para outra agência”: os saldos com essa rubrica evidenciada na cédula rural 88/00344-2 foram compensados no cálculo, pois o Requerido Banco do Brasil não apresentou extrato subsequente que demonstrasse o destino destes valores. v. Saldo devido ao Requerente: o montante devido aos Requerentes é de R$ 776.707,85, atualizado monetariamente pelos indexadores do TJDFT, corrigido juros de 0,5% e 1% até junho/2022 conforme Apêndice 01 e 02.” A parte requerente, na petição de ID 132617870, manifesta concordância com o laudo anexado aos autos e requer sua homologação. O requerido, por sua vez, apresenta impugnação de ID 132771651 na qual alega que o perito utilizou uma metodologia contrária ao título judicial exequendo para cálculo do diferencial do Plano Collor I, elevando o indébito que seria de R$ 408.773,93 para a quantia de R$ 776.707,85, que seria desarrazoada. Afirma que o perito promoveu a dedução do indexador de 41,28% sobre todas os demais lançamentos a débito na operação, enquanto o correto seria incidir o indexador de 41,28% sobre o saldo devedor de março de 1990, deduzindo o resultado do valor de correção monetária efetivamente cobrado na operação (84,32%), alcançando o valor do “diferencial”, atualizado este valor pelo INPC e juros de mora desde 21.07.1994, conforme feito pelo assistente técnico do requerido em laudo apresentado. Portanto, a apuração da diferença decorrente do Plano Collor I deve ser dar em março de 1990 (cobrado em abril 1990), fazendo-se aí a conta de diferença entre o percentual devido e o pago, atualizando-se a partir de então conforme definido pelo STJ. Alega que, por outro lado, importa consignar que o i. perito não fez incidir o abatimento da Lei n. 8088/90 em seus cálculos, ainda que tenha reconhecido tal ocorrência nas repostas aos quesitos do réu, como faz prova o laudo do assistente técnico em anexo. O perito, no laudo complementar de ID 136118829, ratificou a metodologia empregada no segundo cálculo, com a justificativa de que, no âmbito do TJDFT, há decisões que homologaram, em sua integridade, os cálculos com a metodologia utilizada neste processo. Ou seja, aquela em que os cálculos abarcaram todos os lançamentos (valores) majorados pelo índice de 84,32%, dentre eles, o abatimento de valores a título da rubrica Lei 8.088/90. Quanto aos abatimentos dos valores sob a rubrica da Lei 8.088/90, que supostamente não teriam sido considerados durante a perícia, esclarece que eles foram considerados sim no cálculo apresentado, pois estão descritos no Slip Xer como “Reversão de Receitas” e constam no demonstrativo de conta vinculada e resumo do cálculo do requerido, apresentado no ID 90956107. Afirma que o requerido não soube interpretar os demonstrativos emitidos por ele mesmo e que, portanto, tal a alegação resta prejudicada. Nos esclarecimentos de IDs 139396448 e 143406475, o perito reitera as conclusões dos laudos de IDs 130745353 e 136118829 e refuta os argumentos apresentados pela parte requerida. Ante os argumentos apresentados pelo expert nomeado por este Juízo, verifico que os laudos e manifestações divergentes apresentados pela parte requerida não merecem credibilidade. E a tangenciar a hipótese dos autos, confira-se o precedente seguinte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019) A presente liquidação derivou do princípio “in utilibus” da coisa julgada formada na ação coletiva, sendo legítima a expectativa do consumidor-mutuário de esclarecer a ocorrência ou não do índice ilegal e disso, por consequência, o direito à eventual diferença. E diferença que restou devidamente apurada e que corresponde ao valor da condenação principal. Por outro lado, de se salientar que o Banco do Brasil não se limitou a rebater os cálculos defendidos pela parte requerente. Antes apresentou defesa indireta, com várias preliminares (litisconsórcio passivo necessário e consequente deslocamento da competência; carência da ação; chamamento ao processo da União e do BACEN), e, mesmo sendo refutadas pelo Juízo, insistiu na sustentação das mesmas, com interposição de agravo de instrumento. Houve, ademais, impugnação ao valor apresentado pelo perito. Assim, houve a apresentação de teses jurídicas hábeis a postergar a apreciação e adimplemento da diferença inicialmente postulada e, disso, a necessidade do contraditório efetivo com o enfrentamento das referidas teses por meio da defesa técnica do requerente. Tal trabalho deve ser prestigiado. Na perspectiva de um processo sincrético, a liquidação de sentença não se constitui em processo autônomo, sendo que a decisão que a julgar, por se tratar de decisão interlocutória, não importará, regra geral, na fixação de honorários de sucumbência. Entretanto, e excepcionalmente, como no caso presente, inegável a resistência da defesa técnica do banco-executado durante a liquidação – que perdurou por longo período e, em razão disso, devida a verba honorária em razão do trabalho desenvolvido na fase de liquidação. Ante o exposto, entendo cabível a agregação de honorários de sucumbência no caso vertente. Em apoio à argumentação acima, confira-se o precedente seguinte: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. OBRIGADO. FORMULAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE DEFESAS INDIRETAS E ALEGAÇÃO DE EXCESSO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO DEVIDO. PERÍCIA JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DOS PATRONOS DA CREDORA. CABIMENTO E LEGITIMIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO LIQUIDADO. AGRAVO PROVIDO. 1. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos. 2. Conquanto a liquidação de sentença consubstancie incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, pode legitimar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade. 3. Sobressaindo que a instituição financeira condenada, ao se defender no ambiente liquidatório, formulara defesas indiretas, postulando inclusive a extinção da fase de liquidação, e alegando excesso na apuração promovida pela credora, vindo, ao final, se qualificar como vencida, pois refutadas as teses defensivas e reconhecida a subsistência de crédito superior ao que defendera, o havido conduz ao reconhecimento de que o incidente adquirira contornos litigiosos e que nele sucumbira, ensejando a postura processual assumida pela obrigada a germinação de fatos aptos a legitimarem a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da credora. 4. Optando a instituição financeira condenada, no ambiente de liquidação de sentença, pela formulação de contestação com a veiculação de defesas indiretas visando, inclusive, a extinção da pretensão, não tendo cingindo-se a alegar excesso no apurado pela credora, em restando sucumbente em suas alegações e se opondo à liquidação do débito de sua responsabilidade, a verba honorária que lhe deve ser imposta deve ter como base de cálculo o montante apurado, consoante recomenda o §2o do artigo 85 do CPC, pois condizente com as nuanças inerentes ao curso processual e com a postura assumida, inclusive porque, na fase executiva, poderá safar-se de nova incidência de verba honorária. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1367127, 07192065520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) " Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 130745353, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$ R$ 776.707,85 (setecentos e setenta e seis mil, setecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos). Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Fixo honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação principal, em razão da resistência técnica do banco-requerido durante a fase de liquidação. Fundamento: art. 85, § 2o, do CPC. Defiro o pedido de liberação de 50% dos honorários periciais (ID 136118840). Verifico que o depósito judicial foi realizado na instituição financeira Banco do Brasil – SA. Os depósitos vinculados ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, nesse período de pandemia, podem ser liberados via ofício de transferência. Ressalto, entretanto, que a conta deve pertencer à própria parte, seu representante legal ou processual com poderes para receber e dar quitação. Assim, confiro força de ofício a esta decisão para determinar ao Banco do Brasil que proceda à transferência do valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), mais juros e correções proporcionais, se houver, depositado na conta judicial no 3200109177366, para a conta bancária indicada pelo credor: Banco do Brasil, Agência 3413-4, Conta Corrente 118.722-8, de titularidade de Marcelo Duarte, CPF 334.453.031-34. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46539318), em síntese, que o Juízo singular homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial, por ocasião do trâmite do incidente de liquidação de sentença, mas teria utilizado parâmetros equivocados para essa finalidade. Argumenta que o assistente técnico nomeado pela recorrente apontou diversos equívocos na elaboração do laudo pericial, que não teriam sido esclarecidos pelo perito. Assevera que os cálculos explicitados no laudo pericial divergem dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, considerando corretos os cálculos elaborados pelo assistente técnico nomeado pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 46539322 e Id. 46539323). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Na origem trata-se de pretensão dirigida à liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, nos autos do processo originado por ação civil pública (no 0008465-28.1994.4.01.3400). A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido (Id. 93531977 dos autos aludidos). Na ocasião, o Juízo singular fixou os parâmetros a serem observados pelo experto designado. Nesse contexto o perito judicial apresentou como devido, aos 10 de junho de 2022, o montante de R$ R$ 776.707,85 (setecentos e setenta e seis mil setecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), nos termos do laudo pericial referido no Id. 130745353 dos autos do processo de origem. O credor, ora recorrido, concordou com os cálculos elaborados pelo perito judicial (Id. 132617870 dos autos do processo de origem). A instituição financeira recorrida, por sua vez, manifestou sua discordância (Id. 132771651 dos autos do processo de origem), ocasião em que requereu esclarecimentos complementares. Posteriormente, foram prestados esclarecimentos complementares, pelo experto, em três ocasiões distintas (Id. 136118829, Id. 139396448 e Id. 143406475), oportunidades em que o perito judicial reiterou as conclusões anteriormente explicitadas. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo". Para tanto, deve levar em conta "o método utilizado pelo perito”. Assim, formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados, nos seguintes termos: “A parte requerente, na petição de ID 132617870, manifesta concordância com o laudo anexado aos autos e requer sua homologação. O requerido, por sua vez, apresenta impugnação de ID 132771651 na qual alega que o perito utilizou uma metodologia contrária ao título judicial exequendo para cálculo do diferencial do Plano Collor I, elevando o indébito que seria de R$ 408.773,93 para a quantia de R$ 776.707,85, que seria desarrazoada. Afirma que o perito promoveu a dedução do indexador de 41,28% sobre todas os demais lançamentos a débito na operação, enquanto o correto seria incidir o indexador de 41,28% sobre o saldo devedor de março de 1990, deduzindo o resultado do valor de correção monetária efetivamente cobrado na operação (84,32%), alcançando o valor do “diferencial”, atualizado este valor pelo INPC e juros de mora desde 21.07.1994, conforme feito pelo assistente técnico do requerido em laudo apresentado. Portanto, a apuração da diferença decorrente do Plano Collor I deve ser dar em março de 1990 (cobrado em abril 1990), fazendo-se aí a conta de diferença entre o percentual devido e o pago, atualizando-se a partir de então conforme definido pelo STJ. Alega que, por outro lado, importa consignar que o i. perito não fez incidir o abatimento da Lei n. 8088/90 em seus cálculos, ainda que tenha reconhecido tal ocorrência nas repostas aos quesitos do réu, como faz prova o laudo do assistente técnico em anexo. O perito, no laudo complementar de ID 136118829, ratificou a metodologia empregada no segundo cálculo, com a justificativa de que, no âmbito do TJDFT, há decisões que homologaram, em sua integridade, os cálculos com a metodologia utilizada neste processo. Ou seja, aquela em que os cálculos abarcaram todos os lançamentos (valores) majorados pelo índice de 84,32%, dentre eles, o abatimento de valores a título da rubrica Lei 8.088/90. Quanto aos abatimentos dos valores sob a rubrica da Lei 8.088/90, que supostamente não teriam sido considerados durante a perícia, esclarece que eles foram considerados sim no cálculo apresentado, pois estão descritos no Slip Xer como “Reversão de Receitas” e constam no demonstrativo de conta vinculada e resumo do cálculo do requerido, apresentado no ID 90956107. Afirma que o requerido não soube interpretar os demonstrativos emitidos por ele mesmo e que, portanto, tal a alegação resta prejudicada. Nos esclarecimentos de IDs 139396448 e 143406475, o perito reitera as conclusões dos laudos de IDs 130745353 e 136118829 e refuta os argumentos apresentados pela parte requerida. Ante os argumentos apresentados pelo expert nomeado por este Juízo, verifico que os laudos e manifestações divergentes apresentados pela parte requerida não merecem credibilidade.” Convém observar que em suas razões recursais a sociedade anônima recorrente reitera os argumentos articulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidas pelo Juízo singular. Eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Nesse contexto é necessário afirmar que no âmbito da cognição sumária própria à análise admissível no presente momento, não foram evidenciadas razões suficientes a respeito da a evetual equivocidade da conclusão exarada pelo aludido experto. Destaque-se que a matéria é eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelo recorrente. Com efeito, a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NESSE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, aceitou a conclusão do laudo pericial contábil formulado nos autos, reconhecendo a inexistência de diferença a ser restituída pelo réu aos autores, e, por conseguinte, declarou a inexistência de crédito. 2. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a restituírem aos mutuários de cédulas de crédito rural o montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 3. Para se aferir o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, deve ser considerado o saldo devedor do mês de fevereiro de 1990, sobre o qual deve ser calculada a correção monetária relativa ao mês de março aplicada, utilizando-se, em seguida, o índice definido judicialmente, para então ser apurada a diferença entre os valores encontrados. O pagamento dessa diferença de correção monetária, que não abrange períodos posteriores a março de 1990, somente é devida, no entanto, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal. 4. Em caso de não incidência de correção monetária em março de 1990, inexiste diferença a ser paga nos termos do decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. 5. O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual e provisória de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Os exequentes, ora agravantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravado. No curso do processo, o foi designada a realização de perícia contábil, com laudo acostado nos autos. Após a impugnação da parte executada, o expert apresentou esclarecimentos, retificando os cálculos. Em seguida, o d. Juízo de origem homologou o laudo pericial, com a definição do quantum debeatur. 3. Na hipótese, a alteração no valor do crédito dos autores, após os esclarecimentos do perito, decorreu da verificação pelo expert de erros materiais quanto a determinadas datas utilizadas nos cálculos iniciais. 4. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos cálculos realizados pelo perito, não foram incluídos eventuais abatimentos negociais formalizados durante a vigência da cédula de crédito rural. 5. A impugnação dos autores à autenticidade dos extratos da evolução do débito apresentados pela instituição financeira foi feita de forma genérica, sem apontar qualquer inconsistência específica que vulnere o elemento de prova. 6. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Os agravantes, no particular, não lograram imputar erro verificável no laudo pericial homologado. 7. Nos termos do art. 479 do CPC, que "o juiz apreciará a prova pericial (...) indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito", o que foi observado pelo decisum impugnado. 8. No que se refere à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. No mesmo sentido, é a redação do § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/22. Logo, no caso, impõe-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, isto é, sobre o quantum debeatur homologado pelo Juízo de origem, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1610491, 07220937520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator